Tribunal: TJSP
Processo: 1012391-51.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ.

RECURSO DA AUTORA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ.

RECURSO DA AUTORA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida.

RECURSO DA RÉ – TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – ausência de demonstração da abusividade do valor da tarifa no caso concreto – sentença reformada.

Resultado: recurso da ré provido; desprovido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012391-51.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARCIA REGINA PEDRAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso da ré, desprovido o da autora, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
2
VOTO No: 24809
APEL. No: 1012391-51.2016.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: FABIANA MARINI
APTES. e APDOS. (reciprocamente): MÁRCIA REGINA PEDRAS DOS
SANTOS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECURSOS
DA
AUTORA E DA RÉ.
RECURSO
DA
AUTORA

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
divergência entre a taxa de juros anual e o
duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros,
mas apenas a incidência desses encargos de forma composta
admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do
cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do
contrato financiamento a ser pago em parcelas fixas diferença
entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale
ao total de juros exigidos, previamente informado à parte

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) apelante que
sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago
validade entendimento do STJ proferido em sede de recurso
repetitivo instituição financeira que podia exigir os juros que
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo sentença
mantida.
RECURSO DA AUTORA JUROS INEXISTÊNCIA DE
LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do
Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional Súmula
no 596 do STF precedente do STJ julgado em regime de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
3
repetitivo redução dos juros expressamente pactuados que só
poderia se dar no caso de cobrança abusiva necessidade de
demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato
discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos
autos sentença mantida.
RECURSO DA RÉ TARIFA DE CADASTRO cobrança que
é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado
depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007
(30/4/2008) inteligência da Súmula no 566 do STJ ausência de
demonstração da abusividade do valor da tarifa no caso concreto
sentença reformada.
Resultado: recurso da ré provido; desprovido o recurso da
autora.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato c.c. consignação em
pagamento e pedido de antecipação de tutela que a autora Márcia Regina Pedras dos
Santos moveu contra a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 160/163) para
o fim de ser a ré condenada na devolução dos valores pagos, de forma simples,
referentes à cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem e da comissão de
permanência. A sucumbência foi recíproca, fixados os honorários advocatícios em
10% do valor da condenação.
Inconformadas, a autora e a ré recorreram.
A autora, em seu recurso (fls. 165/171), aduziu que o valor
fixado a título de honorários advocatícios é muito elevado e merece redução. Alegou
que o contrato foi assinado em branco e preenchido ao bel prazer da ré. Trata-se de
contrato de adesão. A ré não juntou aos autos o contrato firmado. Aplica-se ao caso o
CDC. As cláusulas que preveem juros superiores a 12% ao ano, capitalizados
mensalmente e a cobrança de encargos ilegais são abusivas e nulas de pleno direito.
A taxa de juros não pode ser superior a 12% ao ano. Houve incidência de juros
capitalizados. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
4
julgada procedente a ação.
A ré, em seu apelo (fls. 173/177), sustentou que não há
ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro. Pelo que expôs, pediu o provimento do
recurso.
Em suas respostas (fls. 182/188 e fls. 189/217), as partes
basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem
desprovidos. A ré também prequestionou a matéria.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação foram interpostos sob a égide do CPC
de 2015, porque a publicação da sentença se deu depois da data de início da vigência
desse diploma legal (18/03/2016). O recurso da autora é isento de preparo porque ela
é beneficiária da justiça gratuita (fls. 43). O preparo foi recolhido pela ré. Passa-se,
então, ao seu exame.
Assim anotado, por primeiro, será analisado o recurso da
autora. Na sequência, será feita a análise do recurso da ré.
Anote-se que ao contrário do alegado nas razões de apelação
da autora, não houve pedido para que a ré trouxesse aos autos o contrato firmado
entre as partes. O contrato de financiamento de veículo foi juntado aos autos com a
inicial (fls. 33/38).
Não colhe os argumentos da autora, no sentido de que assinou
o contrato em branco e não foi informada acerca das taxas de juros contratadas.
As alegações são gratuitas.
Primeiro, o contrato juntado aos autos foi regularmente
assinado, sem qualquer rasura ou outro indicativo de preenchimento posterior.
Segundo, as disposições contratuais não seriam aplicáveis, nos
moldes do artigo 46 do CDC, se o consumidor não tivesse plena ciência delas.
Ocorre que no caso dos autos a ciência da autora é inequívoca, uma vez que ela
impugnou a validade das cláusulas o que significa que apreendeu o seu conteúdo
sem maior dificuldade.
No mais, cumpre anotar que a circunstância de ser o contrato
de adesão não implica o afastamento, de plano, da licitude das cláusulas contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
5
mormente porque não havendo ofensa às normas de ordem pública, prevalecem a
autonomia da vontade das partes e a força vinculante do contrato.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(1,27%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (16,35%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 16,35%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito, e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
6
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário Juros
capitalização
Possibilidade
A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos juros,
capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as disposições da
legislação comum ou especial que forem conflitáveis com a referida lei
Recurso improvido” (Apel. no 0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Pedro Ablas, j. em 08.02.2012);
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL LEI
N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUAÇÃO
EXPRESSA ADMISSIBILIDADE EMBARGOS IMPROCEDENTES
APELAÇÃO
CONHECIDA
E
IMPROVIDA”
(Apel.
no
0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Matheus
Fontes, j. em 12.01.2012);

'EMBARGOS À EXECUÇÃO
Contrato bancário
Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros

Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra Vínculo
obrigacional único, com base no mesmo contrato
Art. 26 da Lei
10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida Art. 28, §
1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes Recurso provido”
(Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Matheus Fontes, j. em 05.10.2011).
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
7
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
8
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
9
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A informação a
respeito está em página eletrônica do Banco Central. Tratava-se de prova meramente
documental não produzida pela autora. Relembre-se que esse expediente era ônus
dela, do qual se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que a autora se insurgiu
de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pela ré.
Anote-se que não houve insurgência recursal por parte da
autora a respeito da cobrança de tarifa de registro do contrato.
Corolário, o recurso da autora é desprovido.
Agora, será feita a análise do recurso da ré.
No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que
anteriormente, entendia que, à exceção das expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do
Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito de informação
do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
10
A par do meu entendimento pessoal, no tocante à tarifa de
cadastro a Segunda Seção do STJ sedimentou entendimento de que ela pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
contudo, somente nos contratos bancários celebrados depois do início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/4/2008.
Nesse sentido o enunciado da Súmula no 566:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira”.
No caso dos autos a tarifa de cadastro podia ser cobrada, uma
vez que o contrato de financiamento foi firmado em 24 de setembro de 2013 (cf. fls.
38) e o item denominado “especificação do crédito” previa expressamente sua
cobrança no valor de R$ 496,00 (fls. 38).
Não bastava a afirmação singela de que o valor da tarifa era
abusivo. O elemento qualificador do abuso é a diferença apurada que indique a
cobrança de tarifas em patamar muito superior ao que pratica o mercado, o que não
se demonstrou.
Anote-se que não houve insurgência da ré a respeito da
condenação na devolução dos valores referentes à cobrança da tarifa de avaliação do
bem e da comissão de permanência.
Via de consequência, o resultado do provimento do apelo da ré
leva à parcial procedência da ação, em menor extensão. Ante a sucumbência mínima
da ré, arcará a autora com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados
no importe de R$ 1.000,00, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. Referida
quantia é adequada para remunerar o advogado da ré, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço. O valor será corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da publicação do julgamento do
recurso. Do pagamento de tais verbas a autora está isenta (fls. 43), salvo se cessados,
no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012391-51.2016.8.26.0020 - Voto 24809
11
ela.
Nesses moldes, dá-se provimento ao recurso da ré e nega-se
provimento ao recurso da autora.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator